Tribunal: TCU
Processo: 047.663/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de José Walmir de Lima, ex-Prefeito de Picos/PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso firmado com o extinto Ministério da Cidadania para implementação de um Centro de Iniciação ao Esporte - Modelo II, dada a inexecução parcial do objeto e a ausência de funcionalidade da parcela executada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I;; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Walmir de Lima; 9.2. condenar José Walmir de Lima ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2017 195.779,92 9.3. aplicar a José Walmir de Lima multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.